Tribunal: TJES
Processo: 0001436-11.2019.8.08.0040
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001436-11.2019.8.08.0040
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
JUIZO RECORRENTE: SUELY SOUZA DA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA
.
DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA.
LEI Nº 10.216/01. REQUISITOS ATENDIDOS.
SENTENÇA
CONFIRMADA.
1.
O Estado tem o dever de assegurar a todos, indistintamente, o direito à saúde, promovendo ações e serviços que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, nos termos do art. 196 da Constituição Federal.
2.

A proteção à saúde também compreende o fornecimento de adequado tratamento às doenças mentais, seja através da disponibilização de medicamentos ou de internação em clínicas especializadas. Precedentes do E. TJES.
3.
A internação foi lastreada em

laudo subscrito por profissional médico, do qual constam: (i) dados de identificação do paciente, (ii) hipótese diagnóstica (etilismo crônico) e (iii) solicitação de internação em clínica psiquiátrica.
4.

Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
“
Ação de Obrigação de Fazer”

ajuizada por Suely Souza da Silva em desfavor do Estado do Espírito Santo, requerendo seja o ente público condenado à obrigação de providenciar e custear a internação compulsória de Edvaldo Miranda de Souza em clínica especializada em toxicômanos.

Narra que é esposa de Edvaldo e que o mesmo apresenta problemas com álcool desde 1994, todavia, com o passar dos anos o vício foi se agravando e atualmente o esposo se encontra em um quadro de alcoolismo crônico, apresentando fala desconexa, alucinações, descontrole urinário, falta de higiene e não se alimenta corretamente, além de se recusar ao tratamento ambulatorial.

Afirma que o estado de Edvaldo é lastimável e autodestrutivo e que o mesmo também não exerce nenhuma atividade laboral, pois exercia a função de pedreiro até 2007, quando sofreu um acidente de trabalho que lhe causou deficiência nos membros inferiores e coluna, criando-lhe limitações que o impedem de exercer seu ofício.

Em primeira instância, o D. Magistrado de piso julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, condenando o ente público à promoção e custeio da internação compulsória do paciente em clínica especializada em toxicômanos.

Os autos subiram a este E. Tribunal de Justiça por força do exposto no art. 496, inciso I do Código de Processo Civil
1
.

Prefacialmente, destaco que o Estado tem o dever de assegurar a todos, indistintamente, o direito à saúde, promovendo ações e serviços que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, nos termos do art. 196 da Constituição Federal.

Vale ressaltar que a proteção à saúde também compreende o fornecimento de adequado tratamento às doenças mentais, seja através da disponibilização de medicamentos ou de internação em clínicas especializadas, conforme já se manifestou este E. Tribunal de Justiça em oportunidades anteriores:

REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. SAÚDE PÚBLICA. ART. 186 DA CR/88. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO PLEITEADO EM FAVOR DE PARTE HIPOSSUFICIENTE. REMESSA CONHECIDA PARA MANTER A SENTENÇA SUJEITA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO. [...]
3. Hipótese em que foi comprovada a necessidade do tratamento psiquiátrico (internação compulsória) pleiteado em favor de parte hipossuficiente, o que foi reconhecido pelo próprio ente público estadual, limitando-se a municipalidade defender sua ausência de responsabilidade, o que não prospera, já que a responsabilidade dos entes públicos em casos que tais é solidária.
4. Remessa necessária conhecida para manter a sentença. (TJES, Classe: Remessa Necessária, 048140232884, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/10/2018, Data da Publicação no Diário: 07/11/2018)

PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. APELO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. ARTS. 6º E 196 USQUE 200 DA CF⁄88 C⁄C ART. 3º LEI 10.216⁄01. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO AUTOR. HIPOSSUFICIENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA, NESTE ASPECTO. RECURSO VOLUNTÁRIO. ISENÇÃO DO MUNICÍPIO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEVER SOLIDÁRIO DA UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIO E DISTRITO FEDERAL. RE 855.178. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 20,§4º, CPC⁄73. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Quanto à obrigatoriedade do Estado na internação no estabelecimento hospitalar requerido, a Constituição Federal prevê o direito fundamental à saúde no rol do artigo 6°, esmiuçando o tema na seção que compreende os arts. 196 usque 200, demonstrando-se, a partir da leitura de tais dispositivos, o âmbito universal de proteção à saúde que o Estado Brasileiro comprometeu-se a proteger, em razão da sua essencialidade. 2. A proteção à saúde também é estendida aos doentes mentais, consoante art. 3º, Lei 10.216⁄01. 3. Neste contexto, o Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em grave malversação da ordem suprema. 4. Logo, considerando que o autor, portador de transtorno mental comportamental motivado pelo uso de múltiplas substâncias psicoativas, necessitava com urgência de internação involuntária em estabelecimento adequado para o seu tratamento, conforme laudo psiquiátrico constante dos autos, e que este não possui recursos financeiros suficientes para arcar com os custos da internação, o Estado deve providenciar a internação do requerente em estabelecimento de saúde adequado para o tratamento de sua enfermidade.
[...] (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 021140044153, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2016, Data da Publicação no Diário: 06/12/2016)

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. NECESSIDADE E IMPRESCINDIBILIDADE. LEI Nº 10.216/01. REQUISITOS ATENDIDOS. GARANTIA CONSTITUCIONAL DE DIREITO À SAÚDE. REMESSA ADMITIDA. SENTENÇA MANTIDA. [...]
2. A parte autora logrou comprovar suas alegações mediante apresentação do laudo médico circunstanciado, que atestou a doença psiquiátrica e respectivo grau de comprometimento, certificando que, em razão de comportamento de agressividade, a paciente coloca em risco à própria vida e a de terceiros, além da ausência de discernimento e incapacidade para o exercício dos atos da vida civil. 3. Responsabilidade solidária dos entes públicos requeridos, nos termos dos arts. 196 da Constituição Federal. 4. A sentença destacou ainda que o direito à saúde não pode ser limitado por políticas omissas e ineficazes, sendo um direito universal e igualitário do cidadão, de modo que um fundamento econômico não pode se sobrepor ao respectivo direito.
5. Remessa conhecida e desprovida. (TJES, Classe: Remessa Necessária, 006160029580, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/07/2018, Data da Publicação no Diário: 07/08/2018)

De acordo com o art. 4º da Portaria 090-R/2014 da SESA, as requisições de internação involuntária e compulsória devem ser seguidas de:
(i)
laudo médico circunstanciado e atualizado, do qual conste a hipótese diagnóstica e a indicação da necessidade de internação e
(ii)
comprovação de ser o paciente portador de transtorno mental grave com quadro desestabilizado, oferecendo risco de vida para si ou para terceiros, ou estar em uso abusivo e prejudicial de álcool, crack ou outras drogas.

Compulsando o caderno processual, verifica-se laudo subscrito por profissional médico à fl. 15, do qual constam:
(i)
dados de identificação do paciente,
(ii)
hipótese diagnóstica (etilismo crônico) e
(iii)
solicitação de internação em clínica psiquiátrica.

Instruem os autos, ainda, os registros fotográficos de fls. 18/24, a partir dos quais é possível perceber que o Sr. Edvaldo encontra-se magro e com aparência de saúde debilitada.

Assim, diante das provas acostadas aos autos, é de se concluir que a internação compulsória do paciente atendeu aos requisitos exigidos na Lei 10.2016/2001.

Face o exposto,
CONFIRMO A SENTENÇA de fls. 56/57.

É como voto.

1
Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para CONFIRMAR a r. sentença. É como voto.